Tribunal: TJBA
Processo: 8011004-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011004-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: JACIMAR SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO QUINTELA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). VÍCIO OCULTO CONSTATADO DURANTE A VIDA ÚTIL DO BEM. DECADÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8011004-74.2023.8.05.0001,
tendo como apelante
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
e apelada

JACIMAR SOUSA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na d
ata registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator